Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-53.2021.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-53.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 026.635.735-07 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RODRIGUES MARCELINO - CPF: 020.058.501-01 (APELADO), M. F. R. S. (ASSISTENTE), P. R. S. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), ADONEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL.
DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. BENFEITORIAS EM TERRENO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMUNICABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinou a partilha do valor obtido com a venda de veículo adquirido durante a união, excluiu da partilha imóvel edificado em terreno de terceiro e fixou alimentos em favor dos filhos menores no percentual de 60% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a partilha de benfeitorias realizadas em terreno de terceiro sem a participação deste na lide; (ii) analisar se o veículo adquirido durante a união estável deve integrar a partilha, mesmo que alegadamente comprado com recursos próprios; (iii) avaliar a adequação do percentual de alimentos fixado em favor dos filhos menores frente à capacidade econômica do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A partilha de direitos sobre benfeitorias realizadas em terreno de terceiro exige a participação do proprietário do imóvel na lide, para que possa exercer o contraditório, especialmente quando há probabilidade de que seus direitos sejam atingidos pela decisão judicial, devendo eventual pretensão indenizatória ser discutida em ação própria.

4. O veículo adquirido onerosamente durante a união estável integra o patrimônio comum do casal, independentemente de estar registrado em nome de apenas um dos companheiros, cabendo ao interessado em excluí-lo da partilha comprovar inequivocamente a origem exclusivamente particular dos recursos utilizados na aquisição, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo razoável a redução do percentual de 60% para 50% do salário-mínimo quando demonstrado que o valor anterior representa parcela significativa da remuneração do alimentante (25,75%), que também arca com 50% das despesas extraordinárias dos filhos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A partilha sobre direitos referentes a benfeitorias e acessões em terreno de terceiro só é possível se esse terceiro integrar a lide, a fim de que possa exercer o contraditório, não se afastando os direitos dos conviventes, que poderão ser discutidos em ação autônoma. 2. Veículos adquiridos onerosamente durante a união estável são considerados patrimônio comum do casal, divididos igualmente na dissolução, independentemente de quem pagou ou de estar no nome de apenas um dos companheiros. 3. A fixação dos alimentos deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo possível a redução quando o valor fixado excede a capacidade contributiva do alimentante."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.253, 1.255, 1.659, I, 1.660, I, 1.694, §1o, 1.725; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.624.051/RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07/05/2019; STJ, REsp 1.327.652/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/10/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DANIEL PEREIRA DE SOUZA FILHO
(contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos com pedido liminar, ajuizada por
THAIS FERNANDA RODRIGUES MARCELINO
.

Conforme se depreende dos autos, a autora conviveu em união estável com o requerido por aproximadamente 8 (oito) anos, de maio de 2013 a maio de 2021, período em que tiveram dois filhos menores, Maria Fernanda Rodrigues Souza e Pedro Rodrigues Souza.

A sentença de id. 341999376 julgou parcialmente procedente o pedido para: a) reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes; b) determinar que 50% do valor advindo da venda do veículo camionete S10, ano 2020/2021, placa RAN7J55, pertence à requerente, assim como determinar que ela deve suportar 50% da dívida contraída pelo empréstimo consignado, excluídas as sete primeiras parcelas pagas durante a união; c) determinar a guarda unilateral dos menores à genitora; d) fixar as visitas em finais de semana, feriados e datas comemorativas alternados, além de meação das férias escolares; e) condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor dos menores no valor correspondente a 60% do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo.

Em suas razões recursais (id. 341999381), o apelante requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que: a) o imóvel construído durante a união estável, embora edificado em terreno de terceiro (tio da autora), deve ser objeto de partilha ou, subsidiariamente, de indenização compensatória correspondente ao valor investido na construção; b) o veículo S10 foi adquirido com recursos próprios, mediante sub-rogação de bens particulares, não devendo integrar a partilha; c) o percentual de 60% do salário mínimo fixado a título de alimentos é excessivo e incompatível com sua capacidade econômica, devendo ser reduzido para 50%.

Em contrarrazões (id. 341999385), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em primeiro grau (id. 354334351), manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Em segundo grau (id. 354334351), opinou pelo desprovimento do recurso quanto à verba alimentar.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 342084383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme detidamente exposto no relatório que antecede, versam os autos sobre o
recurso de apelação
interposto por
DANIEL PEREIRA DE SOUZA FILHO
(contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos com pedido liminar, ajuizada por
THAIS FERNANDA RODRIGUES MARCELINO
.

Verifico que o recurso de apelação preenche integralmente os requisitos de admissibilidade, revelando-se tempestivo, adequado à pretensão deduzida e devidamente fundamentado. A apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, encontrando-se, portanto, dispensada do recolhimento do preparo recursal. Conheço, pois, do recurso.

A insurgência recursal quanto
à partilha dos bens e fixação dos alimentos em favor dos filhos
.

·

DA PARTILHA DO IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO DE TERCEIRO

No que concerne à pretensão do apelante de partilhar o imóvel construído durante a união estável ou, subsidiariamente, receber indenização compensatória pelo valor investido na construção, razão não lhe assiste.

Conforme documentado nos autos, o imóvel em questão foi edificado em terreno pertencente ao
tio da apelada
, atualmente falecido. Não há documentação que comprove a titularidade do terreno em nome de qualquer das partes, o que impossibilita a inclusão do bem na partilha.

Pertinente reconhecer que, por questão de economia, é bastante comum no âmbito das famílias brasileiras, em que o casal constrói sua residência no terreno de propriedade de terceiros, normalmente parente próximo de um deles, como narrado nos presentes autos.

Debatendo questão análoga a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça -STJ, atento a peculiaridade de que a edificação se incorpora ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel (CC, art.1.255), assentou que cabe aos ex-companheiros ou cônjuges, em ação própria, pleitear indenização em face do proprietário pela acessão construída, desde que tenha procedido de boa-fé, evitando-se com isso o enriquecimento sem causa do titular do domínio. Nesse sentido, vale conferir o seguinte julgado:

4. É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão. 5.
Em regra, não poderá haver a partilha do imóvel propriamente dito, não se constando direito real sobre o bem, pois a construção incorpora-se ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel (CC, art. 1.255), cabendo aos ex-companheiros, em ação própria, a pretensão indenizatória correspondente, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio
. (REsp 1327652/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 22/11/2017)

A Doutrinadora maria Berenice Dias, ao se referir ao tema, estabeleceu:

Situação bastante recorrente é quando o casal constrói sua residência em imóvel de terceiros. Normalmente o pai de um deles. Movido pelo desejo de ajudar o jovem casal, é permitido que construam o lar em seu terreno. Claro que, por ocasião da separação, o filho do dono é quem permanece na posse do imóvel, buscando o outro ressarcimento do valor do bem. Como a construção constitui uma acessão (CC 1.255),
pertence ao dono do terreno
, e não há como impor ao ex-cônjuge ou ex-companheiro o pagamento.
A pretensão indenizatória deve ser discutida em ação própria contra o proprietário do terreno
. O uso do bem configura comodato, autorizando o titular do imóvel a fazer uso da ação possessória.
O usuário dispõe do direito de indenização contra o titular do domínio
, em sede de contestação ou reconvenção, sendo possível exercer o direito de retenção até o pagamento das benfeitorias. Ainda que essa solução não pareça justa, não há como obrigar o ex, que não é o proprietário do bem, a proceder ao pagamento do valor agregado a bem que não lhe pertence. (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias (livro eletrônico). São Paulo: RT, 2017, item19.11)

Ademais, o Código Civil, em seus artigos 1.253 e 1.255, estabelece que toda construção existente em um terreno se presume feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário, e que aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as construções, tendo direito à indenização apenas se procedeu de boa-fé.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1624051/RJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que ‘
Embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros, é imprescindível que sejam os proprietários incluído no polo passivo da ação em que se debate a partilha, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial, motivo pelo qual eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria’.

No caso em apreço, o proprietário do terreno (tio da apelada) já é falecido, e seus sucessores não integram a presente demanda, o que impossibilita a discussão sobre direitos indenizatórios referentes às benfeitorias realizadas no imóvel.

Portanto, a pretensão do apelante quanto à partilha do imóvel ou indenização pelas benfeitorias realizadas deve ser discutida em ação própria, com a participação dos sucessores do proprietário do terreno, a fim de que possam exercer o contraditório. Isso não significa, contudo, que os direitos do apelante estejam afastados, mas apenas que devem ser discutidos pela via adequada.

Observe-se que mesmo a tese alternativa de indenização direta entre os próprios conviventes — sem envolvimento dos sucessores do proprietário — não prescinde da participação destes na relação processual, dado que, conforme expressamente consignado pelo STJ no REsp 1.624.051/RJ, a discussão sobre partilha de direitos em terreno de terceiro terá
“indiscutível repercussão no quantum de uma eventual e futura indenização devida aos ex-conviventes pelo proprietário [...] ou, até mesmo, de indenização devida ao proprietário pelos ex-conviventes”,
o que torna inviável qualquer arbitramento, seja contra quem for, sem o adequado contraditório com os titulares do domínio ou seus herdeiros.

Ademais, a apelada tampouco detém direito real sobre o imóvel, razão pela qual não pode ser compelida a responder patrimonialmente pela meação de uma construção à qual juridicamente não tem título, assim como não o tem o apelante. Ressalve-se, porém, que os direitos do apelante não estão extintos: a pretensão indenizatória fundada no art. 1.255 do CC submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC, devendo a ação ser intentada com a inclusão dos sucessores do proprietário do terreno no polo passivo.

Assim, mantenho a sentença neste ponto, sem prejuízo de que o apelante busque seus direitos em ação autônoma.

·

DA PARTILHA DO VEÍCULO S10

Quanto ao veículo Chevrolet S10, ano 2020/2021, placa RAN7J55, o apelante sustenta que o bem foi adquirido com recursos próprios, mediante sub-rogação de bens particulares, não devendo integrar a partilha.

Ressalto que Veículos adquiridos onerosamente durante a união estável (regime de comunhão parcial de bens) são considerados patrimônio comum do casal, divididos igualmente na dissolução, independentemente de quem pagou ou de estar no nome de apenas um dos companheiros. Do mesmo modo, dívidas de financiamento também são divididas.

Nesse sentido entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – CABIMENTO – AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.
Recurso de Apelação Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023341-68.2019.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Na hipótese, o reconhecimento da união estável se deu no período de maio 2013 até maio de 2021 (oito anos) e analisando detidamente os autos, verifico que o veículo foi adquirido durante a constância da união estável, conforme se depreende da data de fabricação (2020) e do contrato de financiamento consignado no valor de R$ 48.000,00, datado de 05/10/2020 (id. 228877694), período em que a união ainda estava vigente (maio de 2013 a maio de 2021).

O contrato de compra e venda do veículo S10 consta em id. 228877690, datada de 15/06/2021, após a separação do ex-casal. Consta do contrato de compra e venda que
o preço combinado é de R$151.000,00(CENTO E CINQUETAE UM MIL REAIS
).

O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Por sua vez, o art. 1.660, I, do mesmo diploma legal, dispõe que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

Para afastar a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, caberia ao apelante comprovar, de forma inequívoca, que o veículo foi adquirido exclusivamente com recursos próprios, provenientes de bens particulares sub-rogados, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

No entanto, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os recursos utilizados para a aquisição do veículo eram exclusivamente particulares. Ao contrário, restou comprovado que parte do valor foi obtido mediante empréstimo consignado contratado durante a união estável, o que descaracteriza a alegada sub-rogação.

Registre-se, ademais, que o precedente invocado pelo apelante nos memoriais — STJ, REsp 1.841.128/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 23/11/2021 — não tem aplicação ao caso concreto. Naquele julgado, discutia-se imóvel adquirido durante período de mero namoro, sem
affectio maritalis
reconhecida, circunstância radicalmente diversa dos presentes autos, em que a união estável já perdurava há aproximadamente 7 (sete) anos quando da aquisição do veículo. A sub-rogação que afasta a comunicabilidade pressupõe bens adquiridos com recursos exclusivamente particulares fora do período de comunhão — o que não se configura quando o próprio financiamento que viabilizou a aquisição foi contraído durante a vigência da entidade familiar.

Ademais, o fato de o veículo ter sido vendido logo após a separação (15/06/2021 - id. 120694811) não afasta sua natureza de bem comum, adquirido durante a constância da união estável.

Portanto, correta a sentença ao determinar a partilha do valor advindo da venda do veículo e, em contrapartida, determinar que a apelada também suporte a meação da dívida consignada remanescente, excluídas as sete primeiras parcelas pagas durante a união.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA.
VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO PELO ASSENTAMENTO DE JANELAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UM DOS COMPANHEIROS. PROVAS DE QUE O APELADO AQUIRIU E ASSENTOU AS JANELAS. MANTER SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE A INDENIZAR O APELADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O veículo adquirido na constância da união estável deve ser objeto dE partilha, considerando que a apelante não comprovou tê-lo alienado antes da separação do casal.
Ao contrário, a prova é no sentido de que o veículo foi alienado poucos dias após a separação, para o filho da recorrente, o que leva a concluir que dita alienação se deu para fins de se evitar a partilha, impondo-se, pois, a manutenção da sentença que ordenou a partilha do bem - Comprovado nos autos que o apelado arcou exclusivamente com os custos de aquisição e assentamento de três janelas no imóvel de propriedade exclusiva da apelante, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante a indenizar o apelado pelo valor gasto com a aquisição e assentamento das janelas, sob pena de enriquecimento ilícito da mesma - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 51178493220198130024, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 05/02/2024) (destaquei)

·

DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS

Em se tratando de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: "
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
", dispondo o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente que:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento
, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

O artigo 1634 do Código Civil também disciplina a matéria, quanto aos alimentos decorrentes do poder familiar.

Sob tal prisma, a doutrina e a jurisprudência pátria progrediram para delimitar que os alimentos devem ser fixados de acordo com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não podendo ensejar, como bem lembra o civilista Carlos Roberto Gonçalves, no perecimento da alimentanda ou no sacrifício imoderado do alimentante:

O art. 1.694 do Código Civil usa expressão ampla, referindo-se a alimentos como sendo tudo aquilo de que a pessoa necessita "
para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação
", e não apenas para garantir a sua subsistência. O fornecimento de alimentos depende, também, das possibilidades do alimentante. Não se pode condenar ao pagamento de pensão alimentícia quem possui somente o estritamente necessário à própria subsistência. Se, como acentua SILVIO RODRIGUES, "
enormes são as necessidades do alimentário, mas escassos os
recursos
do alimentante, reduzida será a pensão; por outro lado, se se trata de pessoa de amplos
recursos
, maior será a contribuição alimentícia
". Desse modo, "
se o alimentante possui tão somente o indispensável à própria mantença, não é justo seja ele compelido a desviar parte de sua renda, a fim de socorrer o parente necessitado. A lei não quer o perecimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante. Não há direito alimentar contra quem possui o estritamente necessário à própria subsistência
". O requisito da proporcionalidade é também exigido no aludido § 1o do art. 1.694, ao mencionar que os alimentos devem ser fixados" na proporção "
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
", impedindo que se leve em conta somente um desses fatores. Não deve o juiz, pois, fixar pensões de valor exagerado, nem por demais reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles. A regra é vaga e constitui apenas um parâmetro, um standard jurídico, que "
abre ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais
"
(Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família/Carlos Roberto Gonçalves. - 14. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017).

No caso em análise, no tocante ao pedido de redução do percentual dos alimentos fixados em favor dos filhos menores, de 60% para 50% do salário-mínimo, entendo que o recurso merece provimento neste ponto.

Analisando os documentos juntados pelo recorrente aos autos, verifica-se que o recorrente é servidor público municipal, cargo operador de máquinas pesadas, e percebe o montante de
R$ 3.916,56,
conforme demonstram os holerites acostados (id. 341999382).

A fixação dos alimentos em 60% do salário-mínimo (R$ 962,70, considerando o valor atual) representa aproximadamente 25,75% de sua remuneração líquida, percentual que se mostra excessivo, especialmente considerando que o apelante também deve arcar com 50% das despesas extraordinárias dos filhos.

Ademais, durante a instrução processual, os alimentos provisórios foram fixados em 50% do salário-mínimo, percentual que vinha sendo adimplido regularmente pelo apelante, sem que houvesse demonstração de insuficiência para atender às necessidades básicas dos menores.

O binômio necessidade-possibilidade, informado pelo critério da proporcionalidade, autoriza, neste momento processual, a fixação de alimentos em patamar moderado, suficiente a assegurar o mínimo existencial dos menores sem onerar a real capacidade econômica do alimentante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a fixação dos alimentos deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante:

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “A decisão que fixa alimentos em valor diverso ou superior ao solicitado pelo alimentado na inicial não é nula por ser extra ou ultra petita, pois a fixação, ainda que provisória, é orientada pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.”
“É possível a minoração dos alimentos provisórios quando constatado que o valor fixado inicialmente excede as possibilidades financeiras do alimentante, respeitando o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade."
" O rateio das despesas extraordinárias com saúde e educação deve ser proporcionalmente dividido entre os genitores, respeitando a capacidade financeira de ambos. " (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230225320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (destaquei)

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades das alimentandas dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade
. Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, necessária a nova minoração do valor da pensão alimentícia, ajustando o valor segundo a capacidade do autor, ora desempregado vivendo de “bicos”. -Os 50% das despesas extraordinárias com saúde, farmácia, vestuário, entre outros, das filhas, configuram ‘in casu’, sentença extra-petita, em face de ausência da condenação no acordo judicial a ser revisado; e tão pouco da inicial. Decote devido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066188320198110037, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024) (destaquei)

Assim, considerando a capacidade contributiva do apelante e as necessidades dos alimentandos, entendo razoável a redução do percentual dos alimentos para 50% do salário-mínimo vigente, mantendo-se a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas mediante recibo.

Tal redução não implica prejuízo ao sustento dos menores, mas adequa a obrigação alimentar à real capacidade contributiva do genitor, em observância ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a fixação dos alimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o percentual dos alimentos fixados em favor dos filhos menores para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Mantenho integralmente a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026